Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712742-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: GILVONETE MARIA DE JESUS DOS SANTOS, BANCO ITAUCARD S.A., REDECARD S/A DECISÃO Quanto à petição de ID 15831270, sua análise deverá ser realizada por ocasião do retorno dos autos ao Juízo de origem, conforme já ressaltado no despacho de ID 15582919, estando pendente, ainda, o julgamento dos embargos de declaração. Asim, indefiro o pedido. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora